Tribunal: TJSP
Processo: 2147977-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147977-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é paciente JOÃO GRANADO,
Impetrantes GABRIELA DE SOUZA JORGE e GELMA SODRÉ ALVES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
2
Habeas Corpus Criminal 2147977.64.2020.8.26.0000
Impetrante: Gabriela de Souza Jorge
Paciente: JOÃO GRANADO
Comarca: Bilac
Magistrado: João Alexandre Sanches Batagelo
Voto no 713
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de
soltura, para que o paciente possa em liberdade responder ao
processo - Pedido sustentado na alegação de que não estariam
presentes os requisitos da custódia cautelar Constrangimento
ilegal não verificado Risco na manutenção da prisão em razão da
pandemia pelo COVID-19 - Descabimento - Requisitos da
constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise,
sendo necessária a manutenção da prisão do paciente Crime com
pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do
CPP Necessidade de garantia da ordem pública Prisão mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares
diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal)
Decisão de primeira instância bem fundamentada
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela advogada Gabriela
de Souza Jorge, em favor do paciente JOÃO GRANADO, alegando, em síntese, estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única de
Bilac, que manteve a prisão preventiva.
Segundo alegado, em 28 de maio de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei
Federal 11343/06.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva.
Requerida a revogação da custódia cautelar, a benesse foi
indeferida.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
3
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, sendo, portanto, inidônea a
fundamentação adotada, especialmente pela quantidade drogas apreendida, que revela a
destinação de consumo, e não traficância.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis que
baseada na gravidade abstrata do delito, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da
prisão.
Ressalta os predicados pessoais do paciente, que é primário,
de bons antecedentes, com residência fixa, não faz parte de organização criminosa e possui
trabalho regular lícito.
Por fim, ressalta a Recomendação 62, do CNJ, segundo a
qual seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do cárcere em caso de crimes
cometidos sem violência, aduzindo tratar-se de paciente idoso, que já sofreu infarto e no
presídio onde está há casos de Covid-19.
Requer, assim, a concessão da liminar para o deferimento
da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, e
consequente expedição do alvará de soltura (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 112/118).
As informações foram prestadas (fls.121/137).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 140/144).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
4
A ordem deve ser denegada.
A decisão do MM. Juízo de Primeiro Grau está devidamente
fundamentada, em estrita consonância com os ditames legais.
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade na
decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto, notadamente diante
do fato de que foi preso em flagrante, em 28 de maio de 2020, em Bilac, acusado da
suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, por ter em
depósito 05 (cinco) cápsulas, contendo 1,67 gramas (um grama e sessenta e sete
centigramas), 22 (vinte e dois) microtubos, armazenando 15,38 gramas (quinze gramas e
trinta e oito centigramas), uma porção avulsa, contendo 20,14 gramas (vinte gramas e
quatorze centigramas), e outra porção avulsa com 8,07 gramas (oito gramas e sete
centigramas), todos da substância denominada Cocaína.
Em análise da regularidade do flagrante, em 29 de maio de
2020, o MM Juiz de Direito do Primeiro Grau, reputou como regular e formalmente em
ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de
autoria e da materialidade do delito, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do
tráfico, destacando:
“Com efeito, num exame perfunctório do auto de prisão em
flagrante, percebe-se que restou demonstrado o fumus delicti em razão dos fortes e
contundentes indícios de materialidade e da autoria delitiva.
Segundo depoimentos constantes dos autos, na data de ontem
policiais civis e militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, dirigiram-
se à Avenida Dr. José Benetí, 35, onde funciona uma lanchonete denominada
"Free Burger" e, anexa ao referido estabelecimento, há a residência do ora indiciado João
Granado. Ao adentrarem na residência, encontraram o morador, João Granado, o qual
estava no seu quarto e, neste momento, foi-lhe apresentado o mandado. Indagado se
possuía algum objeto ilícito, João Granado disse que não; ato contínuo, foram procedidas
buscas no interior da residência. Havia um cômodo similar a uma sala, muito
desorganizada e, no canto, havia uma mesinha com gaveta e nela um CPU de computador.
Nesta mesa foi encontrada uma tigela de cor verde, a qual continha em seu interior uma
substância esbranquiçada, similar a pó e aparentemente parecendo cocaína. Ao lado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
5
mesa, havia outra mesinha e, nesta, foi encontrada uma "camisinha" para latinhas de
cerveja, escrito os dizeres Free Burger; ao seu lado havia uma caneca de cor escura, com
os dizeres "Mecânica Diesel Piau". Dentro da "camisinha" havia 22 eppendorfs cheios,
contendo uma substância esbranquiçada, aparentando cocaína; dentro da caneca escura
havia 14 eppendorfs, aparentando já terem sido consumidos e, também, um saquinho
contendo um pó branco, aparentando ser cocaína. No mesmo local foi encontrada uma
balança de precisão. Em continuação, foram até ao quarto, onde foi encontrado diversos
aparelhos celulares (descritos no auto de apreensão), um soco inglês, dois potes contendo
várias moedas totalizando o valor de R$ 79,50, e R$ 1.581,00 em notas diversas, além de
R$ 560,00 em notas de R$ 20,00, aparentando estas serem falsas. Ato contínuo, foram à
lanchonete e, dentro do balcão, lograram êxito em encontrar quatro canudos plásticos
vazios, aparentemente usados para consumo de cocaína; na cozinha, foi encontrada uma
tigela branca, contendo, em seu interior diversas cápsulas, algumas vazias e outras
contendo uma substância esbranquiçada, similar a cocaína. Foram apreendidos diversos
celulares, outra balança de precisão, uma máquina fotográfica, uma carteira e diversas
anotações. Indagado, João Granado assumiu a propriedade dos objetos. Também foi
cumprido mandado de busca e apreensão, por polícias militares, na chácara do indiciado,
denominado sítio Santa Luzia, na zona rural da cidade de Piacatu, onde um irmão do
indiciado, Paulo Rodrigues dos Santos, acompanhou as buscas. Indagado, Paulo alegou
não saber de qualquer atividade ilícita por parte de seu irmão, demonstrando-se,
inclusive, surpreso com a presença dos Policiais Militares. No sítio, havia uma casa e,
nesta, na parte do forro, entre a cozinha e o quarto, 8 pacotes fechados, contendo cada
saco cerca de mil pinos e um saco parcial aberto, contendo aproximadamente
300 eppendorfs, totalizando aproximadamente 8.300 eppendorfs. Na sequência, chegou ao
local o senhor João Granado, conduzido por outra equipe policial. João iria mostrar
os eppendorfs. Indagado pelos policiais, João Granado disse que compra a droga de um
homem, em Araçatuba, no bairro São José e que, pelo entorpecente, paga mil reais por 50
gramas; João Granado processa a droga, mesclando-a com maizena, triplicando a sua
quantidade, vendendo, por cada unidade de eppendorf, o valor de dez reais. Os invólucros
de eppendorf teriam sido comprados para manter os negócios até o final deste ano.
Quanto aos invólucros de eppendorfs, João Granado pagou a quantia de oitenta reais a
cada mil unidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
6
A quantidade de entorpecente (45,26 gramas de cocaína), as
duas balanças de precisão e os mais de 8000 microtubos vazios, próprios para o
acondicionamento de cocaína, além das prévias denúncias existentes de que o averiguado
estava praticando o tráfico, que motivaram o deferimento do mandado de busca e
apreensão, denotam a intenção de mercancia.
Verifica-se, no mais, que a prisão é necessária para a
garantia da ordem pública.
Ressalte-se que o traficante, de grande ou pequeno porte, é
grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país, pois se trata
de crime extremamente grave, fomentador de inúmeros outros delitos. Demanda o
acontecimento, pois, pronta resposta do Poder Público, não apenas evitando-se a
reprodução dos fatos criminosos, mas também se acautelando o meio social e assegurando-
se a própria credibilidade das instituições.”
Requerida a revogação da custódia cautelar, o pleito foi
indeferido, destacando-se os seguintes fundamentos:
“Mantenho a r. decisão de conversão da prisão em flagrante
em preventiva de fls. 72/77 proferida no Plantão da 36a circunscrição judiciária tal
como lançada.
Em que pese o esforço do Patrono do requerente, a situação
fática permanece inalterada.
Persistem os fundados indícios de que, com a possibilidade
de apenação que o requerente poderá sofrer pela prática do crime, não hesitará em evadir-
se do distrito da culpa. Presente, pois, a necessidade da segregação cautelar, para a
assegurara aplicação da lei penal.
Da mesma forma, diante da gravidade do delito praticado, a
prisão deve ser mantida também para a instrução criminal, evitando-se intimidação
de testemunhas.
Por fim, há necessidade de se garantir a ordem pública,
levando em conta a possibilidade da reiteração de novas condutas, ou até mesmo de
outros delitos, já que o acusado teria admitido informalmente a traficância.
A periculosidade do acusado advém dos indícios de autoria
de crime equiparado aos hediondos, mormente diante da natureza, quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
7
substâncias entorpecentes apreendidas, prontas para a entrega ao consumo de terceiros,
além do réu possuir um soco inglês e ter consigo notas supostamente falsas, além de
dinheiro e milhares de tubos plásticos para armazenamento de entorpecentes
(eppendorfs).”
O crime de tráfico é equiparado a hediondo, possui pena
máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e natureza de drogas são fundamentos
idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida
restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Desse modo, mostra-se plenamente cabível a manutenção da
prisão do paciente, tendo agido de maneira escorreita o ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, em decisão bem fundamentada.
Ressalte-se que as
condições
pessoais favoráveis
do
paciente não são suficientes, por si só, para garantir a liberdade provisória.
Isto por que a primariedade é circunstância ligada à pena em
concreto, o que também ocorre com a fixação da reprimenda final, aplicando-se ou não da
benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Federal 11343/06, e com a fixação do regime de
cumprimento (sistema trifásico).
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que a primariedade não é suficiente, por si só, para afastar a
custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como é o caso em
apreço:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE
DA
PRISÃO
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..] 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
8
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública 6. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 350.896/SP - Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – STJ - julgado em 12/04/2016 - DJe 19/04/2016).
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318, do CPP, inaplicável aos
autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do Colendo
Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma
projeção futura da periculosidade da agente; “Acautelamento que não se confunde com a
mera satisfação de um sentimento generalizado de insegurança, senão com medidas de
efetiva proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao
magistrado aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança
objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se
espaço para o manejo da prisão em prol da ordem pública”:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO
PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Muito já se escreveu sobre esse fundamento
específico da prisão preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Para alguns estudiosos,
serviria ele de instrumento para evitar que o acusado, em liberdade, praticasse novos
crimes ou colocasse em risco a vida das pessoas que desejassem colaborar com a Justiça,
causando insegurança no meio social. Outros preferem associar a ordem pública à
credibilidade do Poder Judiciário e das instituições públicas. Por fim, há também aqueles
que encaixam no conceito de ordem pública a gravidade do crime ou a reprovabilidade da
conduta, sem falar no proverbial “clamor público”, muitas vezes confundido com a
repercussão, na mídia, causada pelo suposto delito. [...] 3. Em matéria de prisão cautelar,
a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de mais difícil formulação
conceitual. Como a Constituição fala de “preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem pública é algo
diferente da incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da incolumidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
9
pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública é bem jurídico
distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das
pessoas e do patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização
das condutas a ela contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso e por
isso juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais
que isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo
personalizado ou das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta
violação da integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde
pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto daquela
incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo
ou em função das circunstâncias em que penalmente violada a esfera de integridade das
pessoas ou do patrimônio de terceiros. Daí a sua categorização jurídico positiva, não
como descrição de delito ou cominação de pena, mas como pressuposto de prisão
cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores
de perturbação que já se localizam na peculiar execução de certos crimes.
Não da incomum gravidade desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum
gravidade da protagonização em si do crime e de suas circunstâncias. 4. Não há como
desenlaçar a necessidade de preservação da ordem pública e o acautelamento do meio
social. No mesmo passo em que o conceito de ordem pública se desvincula do conceito de
incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio, ele se liga umbilicalmente ao conceito
de acautelamento do meio social. Acautelamento que não se confunde com a mera
satisfação de um sentimento generalizado de insegurança, senão com medidas de efetiva
proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao magistrado
aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de
outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se espaço para o
manejo da prisão em prol da ordem pública. Insegurança objetiva, portanto, que direciona
o juízo do magistrado para a concretude da realidade que o cerca. Não para um retórico
ou especulativo apelo à indeterminação semântica daquilo que tradicionalmente
se entende por “paz pública”. 5. No caso, a custódia preventiva do paciente não foi
decretada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na
gravidade em abstrato do crime debitado ao paciente. Trata-se de decisão que indicou
objetivamente dados concretos quanto à premente necessidade de acautelamento do meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
10
social, notadamente quanto ao modus operandi brutalmente incomum. Deveras, quando da
maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto
de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade
do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no
seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada (STF - Segunda Turma Habeas Corpus
no 111244/SP - Rel. Min. Ayres Britto - Julg: 10.04.12).
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada
(artigo quinto, inciso LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código de
Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC
184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787,
5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, página 11822).
Por outro lado, não há se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Há
que se notar, ainda, que o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação recebida
pela Lei 12403/2011, inseriu o inciso II, determinando a conversão da prisão em flagrante
em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 desse Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Claro, portanto, que as medidas cautelares pessoais somente
podem ser cogitadas no momento em que se revestirem da suficiência para o fim a que se
destinam. No caso presente, no entanto, percebe-se que pela gravidade dos fatos as
medidas cautelares se mostrariam totalmente inadequadas para a prevenção geral da ordem
pública.
Finalmente, não se olvida da Recomendação 62, de 17 de
março de 2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas
como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316, do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos
prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas
presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147977-64.2020.8.26.0000 -Voto no 713
11
confirmado da doença.
No entanto, não menos certo é que os estabelecimentos
prisionais, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir
a contaminação da covid-19, a fim de preservar vidas, não somente de detentos, como,
também, daqueles que trabalham ali. Se assim, não fosse, haveria alto índice de
disseminação do vírus nos presídios, o que não se tem notícia.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura
automática de presos, e não há elementos a indicarem que o paciente ostente tais
parâmetros, não havendo nos autos comprovação inequívoca de qualquer condição peculiar
de saúde que o inclua no grupo de risco da covid-19. Tampouco há a falta de equipe de
saúde lotada na unidade prisional, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Nesse sentido, bem ponderou o ilustre Procurador de Justiça
(fls 140/144): “por sua vez, ainda que se conheça da respectiva matéria, certo é que a
impetração não trouxe comprovação inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo
de vulneráveis do covid-19 ou que tenha a saúde fragilizada, tampouco restou
demonstrada a impossibilidade de o mesmo receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra”.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, invadir o campo da prova, bem como eventual previsão da
dosagem das reprimendas ou da escolha do regime inicial de cumprimento na hipótese de
eventual condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma
vez que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com
a natureza desse remédio constitucional.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, inadmissível a concessão da ordem.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR